Tribunal: TJDFT
Processo: 0740414-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0740414-13.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. RECORRIDO: FILIPE BORGES DESPACHO Em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se a parte recorrente para se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento do recurso (decisão que teria indeferido impugnação em cumprimento de sentença “sem caráter terminativo”) suscitada pela parte recorrida em contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 3 de maio de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito